Tribunal: TCU
Processo: 031.547/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10424/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.547/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Divino Glicerio da Cruz (XXX.050.711-XX); Joao Vicente de Lima (XXX.446.354-XX); Jose Benedito de Almeida (XXX.942.014-XX); Jose Osanam Albuquerque Junior (XXX.828.871-XX); Jose Roberto Prado da Silva (XXX.977.712-XX); Jucelia Teresinha Pisoni (XXX.128.150-XX); Vera Cristina Vieira de Moraes Lucon (XXX.139.428-XX); Vladimir Costa (XXX.683.223-XX); Walter Eugenio Peres (XXX.493.351-XX); Walter Lopes Monteiro (XXX.646.988-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.